Tribunal: TJSP
Processo: 2139701-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por violação a direitos autorais. Decisão do i. Juízo a quo que indeferiu o benefício da gratuidade à autora. Autora que defende a concessão do benefício a seu favor, alegando estar desempregada, bem como ter bens de modesto valor, não sendo a representação por advogado particular um impedimento para tanto. Existência, todavia, de reserva financeira, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por violação a direitos autorais. Decisão do i. Juízo a quo que indeferiu o benefício da gratuidade à autora. Autora que defende a concessão do benefício a seu favor, alegando estar desempregada, bem como ter bens de modesto valor, não sendo a representação por advogado particular um impedimento para tanto. Existência, todavia, de reserva financeira, a justificar a não concessão do benefício. Possibilidade, porém, de observância do disposto no art. 98, §6o do Código de Processo Civil, haja vista que os referidos valores em prol da parte agravante não são significativos e os bens não apresentam liquidez. Parcelamento das custas e despesas processuais a serem pagas pela autora que deve se dar em 05 vezes, com o primeiro depósito em prazo a ser assinalado pelo i. Juízo da origem. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139701-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante MARTA
MARIA ZILSE GUILLAUMON, são agravados PROCTER & GAMBLE
INDUSTRIAL
E
COMERCIAL
LTDA.,
ÁFRICA
PRODUÇÕES
PUBLICITÁRIAS LTDA e FAROL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139701-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37.719.
Agravo de Instrumento no 2139701-44.2020.8.6.0000.
Agravante/Autora: Marta Maria Zilse Guillaumon.
Agravados/Réus: Procter & Gramble Industrial e Comercial Ltda e
outros.
Juiz Dr. Maurício Brisque Neiva.
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Jacareí.
Processo na origem no 1003267-62.2020.8.26.0292.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por
violação a direitos autorais. Decisão do i. Juízo a quo que
indeferiu o benefício da gratuidade à autora. Autora que
defende a concessão do benefício a seu favor, alegando estar
desempregada, bem como ter bens de modesto valor, não
sendo a representação por advogado particular um
impedimento para tanto. Existência, todavia, de reserva
financeira, a justificar a não concessão do benefício.
Possibilidade, porém, de observância do disposto no art. 98,
§6o do Código de Processo Civil, haja vista que os referidos
valores em prol da parte agravante não são significativos e
os bens não apresentam liquidez. Parcelamento das custas e
despesas processuais a serem pagas pela autora que deve se
dar em 05 vezes, com o primeiro depósito em prazo a ser
assinalado pelo i. Juízo da origem. Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 244/245 da origem que, nos autos da “ação
declaratória c/c indenização por direitos materiais e morais”, indeferiu o
benefício da gratuidade à autora, nos seguintes termos:
“Vistos. 1. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, uma vez
que a parte autora é zootecnista e, instada a comprovar a alegada hipossuficiência
mencionada na inicial (fls. 18), apresentou Declaração de Imposto de Renda onde declara a
propriedade de imóvel, veículo e saldos em contas bancárias, demonstrando boa
situação financeira e patrimonial, injustificando a alegada pobreza e a necessidade
deste benefício. Tais circunstâncias, aliadas ao próprio objeto do feito e à contratação
de causídico particular, induzem a firme convicção de que a parte autora pode arcar
com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. [...] 2. Assim,
providencie a parte autora o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139701-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. Int.”.
Pleiteia a parte agravante, em síntese, a
concessão do benefício de gratuidade a seu favor, haja vista estar
desempregada neste momento, ainda que seja graduada em zootecnia,
sobrevivendo de pequenos “bicos”, inclusive na empresa de seu irmão,
trabalhando, por vezes, na área do artesanato. Aduz que a contratação de
advogado particular não é impeditiva da concessão da benesse, sendo
proprietária de bens de modesto valor, como um carro, adquirido em 2009, e
uma motocicleta, fruto de financiamento bancário.
Pleiteia o provimento do recurso para a reforma
da r. decisão, com a concessão do benefício a seu favor.
Recurso processado com suspensividade ativa a
fim de conceder, provisoriamente, a gratuidade à autora (fls. 269/271).
Contraminuta de Farol Produções Artísticas Ltda
(cf. fls. 285/291).
Sem contraminuta dos demais agravados (fls.
292).
É o relatório.
Ab initio, consigne-se que o pedido de concessão
da gratuidade formulado pela autora e indeferido pelo i. Juízo da origem
pode ser reiterado em qualquer momento e grau de Jurisdição, sendo
possível, assim, o conhecimento da matéria por este Tribunal ad quem.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
É crível que para concessão do benefício da
Justiça Gratuita às pessoas físicas não se exige “miserabilidade absoluta”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139701-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
mas apenas situação financeira que impossibilite a parte pleiteante de
exercer seu direito de acesso à Justiça mediante o pagamento das custas e
despesas processuais.
Originalmente, a Lei n. 1.060/50 estabeleceu
certas normas para a concessão da assistência judiciária. O artigo 4o
dispunha que “a parte gozará dos benefícios da gratuidade judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição inicial”. Assim, tinha-se
como único requisito, então exigido, a declaração de vulnerabilidade
econômico-financeira da parte, sendo conferido o caráter de presunção
legal relativa - iuris tantum.
De se observar, ainda, que, com o advento do
Novo Código de Processo Civil Lei 13.105/2015 -, embora revogados os
termos do aludido artigo, permaneceu a presunção relativa da declaração,
pois, conforme dispõe o seu artigo 99, §3o, “presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
E em consonância com o disposto no seu §2o, o
Juiz somente pode indeferir o pedido formulado se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão, devendo, antes de indeferi-lo, determinar a comprovação do
preenchimento dos requisitos.
Em certas situações, condiciona-se a concessão
do benefício à apresentação de documentos comprobatórios do alegado
estado de hipossuficiência, caso algum dos elementos presentes nos autos
suscite dúvida acerca da viabilidade da benesse.
Ou seja, a hipossuficiência econômica pode e
deve ser objeto de verificação pelo Magistrado.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139701-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Na hipótese dos autos, entretanto, verifica-se
que, embora alegue a agravante estar desempregada
do que não se
duvida -, é crível que possui certa reserva financeira
“saldo reserva

caixa” 52 mil (fls. 229) - bem como um automóvel e imóvel um veículo
Corolla ano 2005 e um imóvel, ao que tudo indica, fruto de doação -, não
se vislumbrando a alegada hipossuficiência para o pagamento das custas
iniciais e despesas processuais, mormente considerando-se o valor da
causa 350 mil reais (fls. 16 da origem).
Todavia, também não se olvida que o valor, por
ela, tido em reserva não é significativo, não se podendo cogitar de
liquidez dos bens para quitação das despesas processuais. Ainda, a
contratação de patrono particular não impressiona, pois, em consonância
com o art. 99, §4o, do Código de Processo Civil, a assistência por patrono
particular não impede a concessão da gratuidade judiciária.
E, diante de tais considerações, possível a
aplicação do § 6o do art. 98 do Código de Processo Civil (“Conforme o caso,
o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais
que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”),
possibilitando o parcelamento das custas e despesas processuais a serem
pagas pela ora agravante nos autos de origem em 05 (cinco) vezes, com
primeiro depósito em prazo a ser assinalado pelo i. Juízo a quo.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e
especial,
observando-se
que,
em
prequestionamento,
torna-se
desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139701-44.2020.8.26.0000 -Voto no
6
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator